Tribunal: TJDFT
Processo: 0743963-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Sucessão processual do polo ativo. Cumprimento de acórdão em agravo de instrumento. Multa fixada pelo Juízo a quo. CPC 1.026, §2o. Manutenção.
1. A decisão recorrida limitou-se a cumprir acórdão em agravo de instrumento, que deferiu a sucessão processual do cedente pelo cessionário.
2. O caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração constitui hipótese de incidência da multa aplicada pelo Juízo a quo - CPC 1.026, § 2o.